Tribunal: TJDFT
Processo: 0002778-33.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002778-33.2012.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C COM OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. QUITAÇÃO DO PREÇO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 308 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado observando-se as alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. A ação proposta é necessária, útil e adequada para a obtenção do resultado pretendido pelos adquirentes de unidade imobiliária gravada com hipoteca. Há pertinência subjetiva passiva em responder ao pleito autoral, pois a garantia hipotecária está registrada em benefício do banco demandado na matrícula do imóvel. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sedimentado na Súmula 308 de que é ineficaz perante o adquirente a hipoteca que grava a unidade imobiliária em favor do banco. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 31-A, § 12, da Lei 4.591/1964, sustentando que, na qualidade de instituição financeira, não é parte legítima para responder civilmente pelas consequências jurídicas dos contratos que lastreiam a demanda e foram firmados pela construtora/incorporadora, única responsável pelas obrigações. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJSP para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fábio Rivelli (OAB/DF 45.788) e Gustavo César Terra Teixeira (OAB/SP 178.186). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 31-A, § 12, da Lei 4.591/1964, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE GARANTIA CUMULADA COM DESCONSTITUIÇÃO DE GRAVAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E A RECORRENTE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 308/STJ. 1. Ação declaratória de ineficácia de garantia cumulada com desconstituição de gravame, por meio da qual se objetiva a proibição de alteração do registro de imóvel, bem como a declaração de ineficácia e a desconstituição do gravame existente sobre o bem. 2. Ação ajuizada em 04/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se a alienação fiduciária firmada entre a construtora e a recorrente - exercendo atividade equiparável a agente financeiro - tem eficácia perante a adquirente do imóvel, de forma a se admitir a aplicação analógica da Súmula 308/STJ. 4. Não há que se falar em violação do art. 1.022 DO CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, V, do CPC/2015. 6. De acordo com a Súmula 308/STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. 7. A Súmula 308/STJ, apesar de aludir, em termos gerais, à ineficácia da hipoteca perante o promitente comprador, traduz hipótese de aplicação circunstanciada da boa-fé objetiva ao direito real de hipoteca. 8. Dessume-se, destarte, que a intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado. 9. Para tanto, partindo-se da conclusão acerca do real propósito da orientação firmada por esta Corte - e que deu origem ao enunciado sumular em questão -, tem-se que as diferenças estabelecidas entre a figura da hipoteca e a da alienação fiduciária não são suficientes a afastar a sua aplicação nessa última hipótese, admitindo-se, via de consequência, a sua aplicação por analogia. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp 1837203/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/11/2019) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Fábio Rivelli (OAB/DF 45.788) e Gustavo César Terra Teixeira (OAB/SP 178.186). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009